Tribunal: TJMT
Processo: 1010187-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.
1. Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
2. Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.
Vistos etc.
Recurso de embargos de declaração oposto por GENI VITAL DA SILVA, através da petição de ID 43210491, contra decisão que indeferiu a liminar vindicada no respectivo RAI 1010187-72.2020.8.11.0000, onde figura como parte contrária BANCO VOTORANTIM S/A.
Em síntese, aduz que a decisão contém vício passível de correção haja vista que deixou de analisar o pedido da agravante para que a agravada apresente os contratos realizados entre as partes.
Pugna pelo deferimento do pedido, para que a agravada apresente os contratos que alegam ter sido realizados, e ainda, que a presente demanda seja suspensa, até julgamento do presente recurso.
Síntese necessária.
Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Porém, a intenção neste caso concreto é de pura e simplesmente conferir-se efeitos infringentes ao recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida, o que não se deve admitir.
Veja que este julgador, dentro do livre convencimento, motivou seu entendimento no sentido de que foi acertada a decisão de primeiro grau, porquanto indeferiu a liminar ante a necessidade do contraditório e instrução processual a fim de promover melhor elucidação dos fatos.
A modificação do interlocutório só é cabível em casos excepcionais ou de extrema ilegalidade, pois o Magistrado a quo é o destinatário da prova produzida pelo autor para fins de concessão de liminar, tratando-se, portanto, de um juízo de cognição sumária.
Mesmo assim, convém anotar que inexiste perigo de dano a justificar a concessão de ordem judicial para que, liminarmente, seja determinada a juntada do contrato celebrado entre as partes, mormente por ser aplicável, em tese, o disposto no art. 400 do CPC.
Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.
Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC/15.
Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para regular processamento do Agravo de Instrumento.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =